Tribunal: STF
Processo: ADPF 915
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 116, II, 117 E 125 A 128, DA LEI 7.109/1977, E ART. 38 DA LEI 9.381/1986. DECRETO 48.109/2020 E RESOLUÇÃO SEE 4.475/2021, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DA MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO E DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I - Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão que declarou a não recepção pela Constituição de 1988 e a inconstitucionalidade por arrastamento de dispositivos constantes de atos normativos daquele ente federativo, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem concurso público para suprir vacância de cargo efetivo, bem como modulou os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses.



    II - Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III - O risco de colapso na educação pública mineira, amplamente demonstrado nas manifestações do Governador do Estado, justifica não só a excepcional ampliação da modulação já aprovada pelo Pleno, mas, também, o ajuste dos seus termos.



    IV - Considerando o melhor interesse dos alunos, que poderão ser prejudicados pela repentina descontinuidade do serviço de ensino estadual, assim como as limitações que o período eleitoral impõem à nomeação, contratação ou, de qualquer forma, admissão de servidor público, faz-se necessário estender os efeitos prospectivos por tempo suficiente e necessário à adoção de medidas legislativas e administrativas aptas a dar concretude ao que previsto na Constituição de 1988 a respeito do princípio do concurso público, da contratação temporária e da garantia do ensino público a todos aqueles que necessitarem.



    V - O Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais à regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão do julgamento de mérito.



    VI - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado, de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito.